Tribunal: TJDFT
Processo: 0729404-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. ART. 616, CPP. FACULDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 616 do CPP, é facultado ao órgão julgador de segunda instância, nos recursos de apelação, determinar, com base no conjunto fático-probatório dos autos, a realização de novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.
2. Na hipótese, a conversão do feito em diligência para análise da situação carcerária do apelante “não tem o condão de alterar os fatos comprovados nos autos ou desconstituir a materialidade e autoria delitivas”.
3. O delito de falso testemunho possui natureza formal e se consuma pela prestação de depoimento inverídico, na condição de testemunha com a intenção de fazer uma falsa afirmação, negar ou calar a verdade dos fatos.
4. Recurso desprovido.